Tribunal: TJMT
Processo: 1017509-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017509-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E CONCLUSÃO PARA EXTINÇÃO DO FEITO. QUITAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. SALDO REMANESCENTE NÃO CONSIDERADO. ATO DECISÓRIO RECORRÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTES DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, determinou a expedição de alvará e o envio dos autos à conclusão para extinção, mesmo diante de manifestação expressa do ente público exequente para o prosseguimento do feito em razão da existência de saldo remanescente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a extinção da execução fiscal com fundamento em pagamento parcial da dívida, desconsiderando-se a atualização do valor executado entre a data do pedido de bloqueio e sua efetivação.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não se qualifica como mero despacho, pois encerra conteúdo decisório com potencial prejuízo à parte exequente, atraindo, portanto, a possibilidade de impugnação por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

4. A extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, pressupõe o adimplemento integral da obrigação, o que compreende o pagamento do principal, atualização monetária, juros, multa e encargos legais.

5. Verificado que o bloqueio judicial foi realizado meses após o requerimento, sem a devida atualização do valor da dívida, permanece saldo remanescente, o que inviabiliza a extinção do feito.

6. A determinação de encerramento da execução, nesse contexto, afronta os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, impondo à Fazenda Pública o ônus de ajuizamento de nova ação para cobrança de quantia ainda devida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção da execução fiscal exige a quitação integral da obrigação, incluindo atualização monetária, juros, multa e demais encargos legais. 2. A realização de bloqueio judicial sem atualização do crédito não equivale à satisfação plena da dívida, sendo vedado o encerramento do feito antes do pagamento integral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 924, II, e 1.015; Lei n. 6.830/1980, art. 2
o
, § 2
o
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1002730-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 31.07.2023, DJE 10.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003186-27.2017.8.11.0037, por ele proposta, determinou a conclusão dos autos, com vista à extinção do processo, mesmo diante de requerimento da municipalidade para prosseguimento da Execução, quanto ao saldo remanescente.

O Agravante aduz que a determinação judicial encerra conteúdo decisório e, portanto, é impugnável mediante agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Aduz que, conforme orientação jurisprudencial, inclusive com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, despachos que impliquem prejuízo à parte devem ser classificados como decisões interlocutórias e, portanto, são passíveis de recurso.

Sustenta que a decisão recorrida é prejudicial aos seus interesses, pois considera quitada a dívida exequenda, mesmo diante de pagamento parcial, desconsiderando o valor atualizado da obrigação e os honorários advocatícios devidos em razão do trânsito em julgado dos embargos à execução.

Afirma que, embora tenha havido bloqueio de valores, estes foram efetuados meses após o pedido inicial, estando, por isso, defasados em relação ao crédito exigido.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida, determinando o prosseguimento do Executivo Fiscal.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 290513851, pág. 01/03).

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 294718872, págs. 01/04).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de
Primavera do Leste insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003186-27.2017.8.11.0037, por ele proposta, determinou a conclusão dos autos, com vista à extinção do processo, mesmo diante de requerimento da municipalidade para prosseguimento da Execução, quanto ao saldo remanescente.

Denota-se dos autos de origem que o Município de
Primavera do Leste propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento do valor de R$ 8.245,29 (oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), referente à multa aplicada pelo PROCON.

A Devedora, ora Agravada, foi devidamente citada (id.12409450, págs. 01/02). Contudo, não efetivou o pagamento (id. 15886422, pág. 01 – autos de origem).

O Exequente/Agravante, em 31/10/2018, requereu a penhora
online
do valor atualizado de R$ 10.204,21 (dez mil, duzentos e quatro reais e vinte e um centavos) (id. 16280616, págs. 01//02 – autos de origem).

O pedido foi deferido em 09/04/2021 (id. 19203048, págs. 01/02 – autos de origem), mas cumprido em 17/04/2019, conforme se vê no id. 19494295, págs. 01/02 – autos de origem).

A Unimed Federação do Estado de Mato Grosso opôs Embargos à Execução Fiscal (id. 21254247, págs. 01/09 – autos de origem).

O Juízo singular rejeitou os Embargos à Execução Fiscal, condenando a Embargante/Agravada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 86507983, págs. 01/02 – autos de origem).

O Município de Primavera do Leste compareceu aos autos, salientando que o pedido de penhora foi protocolizado em 31//10/2018, mas o bloqueio somente ocorreu em 17//04/2019, portanto, estava o valor desatualizado, de modo que deve a parte Devedora/Recorrida pagar o valor (ids. 188475620, págs. 01/02 e 190288905, pág. 01 – autos de origem).

A Julgadora singular determinou a expedição de alvará do montante depositado e que os autos fossem conclusos para extinção. Veja-se:

“
Expeça-se
alvará para levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente.

Após, remetam-se os autos conclusos para extinção.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Primavera do Leste interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Ressalto, de início, que a decisão atacada não ostenta natureza de mero despacho, mas sim de ato judicial com conteúdo decisório, já que poderá ensejar o encerramento prematuro do Executivo Fiscal, sem que se tenha verificado a quitação integral da obrigação exequenda. Há, portanto, aptidão para causar prejuízo ao Exequente/Agravante, o que atrai a recorribilidade pela via eleita.

O artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita,
in verbis
:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I – (...);

II – a obrigação for satisfeita;

A Lei n. 6.830/1980, no seu artigo 2
o
, §2
o
, dispõe que a dívida ativa abrange a atualização monetária, juros e multa de demais encargos previstos em lei. Veja-se:

Art. 2º - (...)

§2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

No caso em questão, verifico que, embora o Recorrente tenha juntado aos autos o cálculo de atualização do débito executado, até do dia
31/10/2018
, no valor de R$ 10.204,21 (dez mil, duzentos e quatro reais e vinte e um centavos), o bloqueio de valores somente ocorreu em
27/04/2019
, portanto, mais de 05 (cinco) meses depois do pleito.

Vê-se, portanto, que a dívida executada não foi totalmente quitada, pois entre a data do pedido e da sua efetivação, o débito não foi atualizado, havendo, portanto, saldo remanescente a ser quitado pela Agravada.

Nessa quadra, ante a existência de saldo a ser pago pela parte Recorrida, penso que o Recurso deve ser provido, pois a manutenção do ato judicial recorrida permitirá
o encerramento indevido da Execução Fiscal, antes da satisfação plena do crédito.

Com efeito, a extinção da pretensão executória implicará a consequente necessidade de ajuizamento de nova ação para cobrança do saldo remanescente, impondo à Fazenda Pública Municipal ônus processual desnecessário e contrariando os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, registro que a extinção da Ação de Execução Fiscal somente se revela possível com a total satisfação da obrigação, ou seja, com o pagamento do crédito principal, atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – QUITAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO – SATISFAÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO - INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A doutrina e a jurisprudência admitem a exceção de pré-executividade em situações excepcionais, que não demandam dilação probatória e desde que demonstrada a existência de causa liberatória da obrigação ou a prescrição da eficácia executiva do título que aparelha a execução.

2. A ação de execução fiscal somente pode ser extinta com a total satisfação da obrigação, isto é, com o pagamento do crédito principal, atualização monetária, juros, multa e demais encargos previstos em lei ou contrato (art. 2º, §2º da Lei nº 6.830/80).

3. Havendo saldo remanescente a ser pago pelo executado, não há que se falar em extinção do feito executivo
. (N.U 1002730-81.2023.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 10/08/2023).” (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento do Agravo é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Primavera do Leste, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, determinar que o prosseguimento do Executivo Fiscal, com vistas à satisfação integral do crédito executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025